Tribunal: TJPA
Processo: 0805186-96.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12042 - Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805186-96.2026.8.14.0000

REPRESENTANTE: MARIO SERGIO BOARIM JUNIOR

AGRAVADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ORDINATÓRIO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra ato ordinatório que determinou a intimação da parte autora para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos autos de ação declaratória de inexistência de empréstimos consignados.

2. O agravante sustenta que o ato configurou indeferimento tácito do pedido de gratuidade da justiça, formulado com base em declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios, requerendo a reforma da determinação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se ato ordinatório que determina o recolhimento de custas iniciais, sem apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça, possui natureza decisória apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 do CPC, exigindo-se pronunciamento judicial com conteúdo decisório.

5. Atos meramente ordinatórios, praticados pela serventia para impulsionar o feito, independem de despacho e não possuem carga decisória, conforme art. 203, § 4º, do CPC.

6. A determinação de recolhimento de custas iniciais, sem manifestação judicial expressa sobre o pedido de gratuidade, não configura indeferimento tácito, mas providência administrativa sujeita à revisão pelo magistrado mediante simples peticionamento.

7. Inexistente decisão interlocutória, revela-se incabível o manejo do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. Não cabe agravo de instrumento contra ato ordinatório desprovido de conteúdo decisório. 2. A determinação de recolhimento de custas iniciais, sem apreciação judicial do pedido de gratuidade da justiça, não configura indeferimento tácito da benesse.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 4º, 290 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2254822-47.2025.8.26.0000, Rel. Des. Renato Delbianco, j. 13.10.2025; TJRJ, AI nº 0065540-19.2025.8.19.0000, Rel. Des. Antonio da Rocha Lourenço Neto, j. 02.09.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805186-96.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS DA SILVA BARBOSA

AGRAVADOS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOAO CARLOS DA SILVA BARBOSA
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita formulado nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS proposta pelo agravante em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A E OUTRO
(Proc. nº 0802491-54.2026.8.14.0006).

Transcrevo a parte pertinente do
ato ordinatório agravado
(
ID 166979457 - autos de origem
):

“ATO ORDINATÓRIO

PROVIMENTOS N° 006/2006-CJRMB E 006/2009-CJCI, ART. 1º, § 2º, XI

Intima-se o(a) autor(a) para efetuar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC. Devem ser juntados: relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento. Responda exclusivamente pela aba 'Expedientes' do PJe, sob pena de atraso processual.

Documento assinado eletronicamente conforme certificação digital

ARMANDO AMARAL NUNES

1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua. ANANINDEUA/PA, 3 de fevereiro de 2026”.

Em suas razões recursais
(ID 34266822)
, o agravante JOÃO CARLOS DA SILVA BARBOSA sustenta que o ato ordinatório indeferiu, de forma tácita e sem a devida fundamentação, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo autor, ao determinar o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. Argumenta que a medida viola o disposto no art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, bem como o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, uma vez que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastada mediante elementos concretos em sentido contrário. Aduz ter juntado aos autos documentos comprobatórios de sua condição econômica, como extratos do CNIS, histórico de créditos do INSS, extratos bancários e declaração de isenção de imposto de renda. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça.

Ausência de contrarrazões nos autos.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia a verificar se o ato ordinatório que determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, configurou indeferimento tácito e irregular do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora.

Inicialmente, cumpre examinar a admissibilidade do presente recurso.

Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, ou seja, pronunciamentos judiciais de natureza decisória proferidos no curso do processo, capazes de causar gravame imediato à parte.

No caso dos autos, contudo, verifica-se que
o inconformismo recursal foi dirigido contra ato ordinatório
proferido no processo de origem, constante do
ID 166979457
, mediante o qual se determinou a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai do teor do referido expediente, trata-se de
ato praticado no âmbito da secretaria da unidade jurisdicional, com fundamento nos Provimento nº 006/2006-CJRMB e nº 006/2009-CJCI
, destinado exclusivamente ao regular andamento do feito, sem qualquer apreciação judicial acerca do mérito do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo autor.

Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 203, § 4º, que os atos meramente ordinatórios, como os de juntada e vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Trata-se, portanto, de providências administrativas ou de impulso processual, desprovidas de conteúdo decisório e, por essa razão, insuscetíveis de impugnação por meio de recurso.

No caso concreto
, não houve decisão judicial expressa acerca do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora na ação originária
(Proc. nº 0802491-54.2026.8.14.0006). O ato constante do ID 166979457 limitou-se a determinar o recolhimento das custas iniciais, providência rotineira no processamento das demandas, sem enfrentar ou indeferir o pleito de assistência judiciária gratuita.

Desse modo, não se verifica a existência de decisão interlocutória recorrível, mas apenas ato ordinatório desprovido de carga decisória, circunstância que impede o conhecimento do presente agravo de instrumento.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, reconhecendo a inadmissibilidade de agravo de instrumento interposto contra atos ordinatórios. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ORDINATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO . I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra ato ordinatório que determinou o recolhimento de custas e despesas de ingresso no cumprimento de sentença, sob pena de cancelamento do feito. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra ato ordinatório que determina o recolhimento de despesas processuais. III. Razões de Decidir 3 . O agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, é cabível apenas contra decisões interlocutórias e não contra atos ordinatórios, que se destinam a dar andamento ao processo, sem conteúdo decisório, conforme estabelece o art. 203, § 4º do mesmo diploma . 4. A jurisprudência consolidada do TJSP é pacífica no sentido de que atos ordinatórios dimanados do cartório, desprovidos de carga decisória, não são passíveis de impugnação por agravo de instrumento. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento é incabível contra ato ordinatório sem conteúdo decisório, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC . 2. Hipótese em que o descontentamento deve ser objeto de peticionamento para revisão pelo Juiz da causa. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22548224720258260000 Cubatão, Relator.: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 13/10/2025, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ORDINATÓRIO DA SERVENTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DECISÃO . RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor em face de ato ordinatório do cartório . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é admissível contra ato ordinatório. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato ordinatório do cartório não possui conteúdo decisório. 4. A ausência de decisão propriamente dita sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor inviabiliza a interposição de agravo de instrumento, pois inexiste pronunciamento judicial que negue ou conceda a benesse . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "Não cabe agravo de instrumento contra ato ordinatório por ausência de conteúdo decisório ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3º, 1.001 e 1.015 . Jurisprudências relevantes citadas: TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0059726-26.2025.8.19 .0000, Rel. Des. Teresa de Andrade, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/7/2025; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0033335-34 .2025.8.19.0000, Rel . Des. Alexandre de Carvalho Mesquita, Sétima Câmara de Direito Privado, j. 07/5/2025. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00655401920258190000, Relator.: Des(a) . ANTONIO DA ROCHA LOURENCO NETO, Data de Julgamento: 02/09/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/09/2025)

Portanto, inexistindo decisão interlocutória a ser impugnada, mostra-se incabível a via recursal eleita, devendo eventual irresignação da parte ser submetida diretamente ao juízo de origem, mediante simples peticionamento, a fim de que o magistrado analise o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade, uma vez que interposto contra ato ordinatório (ID 166979457) desprovido de conteúdo decisório.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

Determino à Unidade de Processamento Judicial (UPJ) a
imediata correção do cadastro processual, a fim de que passe a constar como agravante JOÃO CARLOS DA SILVA BARBOSA
, parte autora da demanda originária, e não MARIO SERGIO BOARIM JUNIOR, que atua apenas na qualidade de advogado, evitando-se inconsistência na autuação e nos registros processuais. Após, procedam-se às anotações necessárias no sistema.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026